Tribunal: CARF
Processo: 10950.005772/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.005772/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.861 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
KAMAROWSKI & PALUMBO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. CFL 68.
O sujeito passivo que deixa de cumprir obrigação acessória, deixando de
informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias na GFIP, sujeita-se à aplicação de multa prevista
no art. 32, inc. IV da Lei no 8.212/91 e no art. 225, inc. IV, do Regulamento da
Previdência Social.
SOLIDARIEDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE EM COMUM NO
FATO GERADOR. INDEFERIMENTO
Segundo art. 124 do Código Tributário Nacional, são solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, de modo que a responsabilidade solidária deve
ser imputada apenas quanto às operações das quais participou o devedor
solidário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir Umberto César Bussadori do polo passivo da
obrigação.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005772/2009-07
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005772/2009-07

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por KAMAROWSKI & PALUMBO
LTDA. e pelo responsável solidário UMBERTO CÉSAR BUSSADORI contra acórdão,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba – DRJ/CTA – que rejeitou a
impugnação apresentada para manter a multa [CLF 68] aplicada, no valor de R$ 126.971,10
(cento e vinte e seis mil, novecentos e setenta e um reais e dez centavos), por ter deixou de
informar nas GFIP as aquisições de produtos rurais de produtores pessoas físicas, em infração ao
art. 32, IV e § 3° da Lei 8.212/91; e, de ofício, determinou fosse a multa calculada levando-se em
consideração o princípio da retroatividade benigna.
Em peça impugnatória (f. 124/142), conjuntamente apresentada, alegou-se,
preliminarmente, a ausência de responsabilidade solidária de UMBERTO CÉSAR BUSSADORI
que, inclusive, já teria sido reconhecida noutros autos “sob a mesmíssima situação
fático/jurídica.” (f. 127) No mérito, disse ser a exigência inconstitucional.
Às f. 145/149 consta acórdão, que acolheu parcialmente a impugnação
apresentada, sob o argumento de que
[o] Item VII do relatório fiscal (fls. 88) informa que Em anexo ao Auto de,
Infração (Volume 1), consta o TSPS (Termo de Sujeição Passiva Solidária),
respectivo Relatório Fiscal e documentos comprobatórios incluindo como
szdeito passivo solidário dos autos de infração PAF n° 10950.00577112009-54
e 10950.00577212009-07 o Senhor Unzberto Cesar Bussadori, inclusive
fazendo parte do Relatório de Vínculos, em anexo.
No entanto, não encontrei nos autos o anexo TSPS acima referido.
É certo que o antigo Conselho de Contribuintes, em outro processo de
exigência de crédito tributário do mesmo contribuinte, havia excluído citada
pessoa do pólo passivo tributário em relação àquele processo (acórdão de fls.
132/146).
Todavia, em nova ação fiscal a auditoria fiscal até poderia ter encontrado
novos elementos que pudessem caracterizar a sujeição passiva apontada nestes
autos. Ocorre que a auditoria fiscal não juntou ao processo nenhuma
informação, nenhum documento, nenhum indício da atuação da citada
pessoa na administração da empresa.
Assim, por total falta de provas da sujeição passiva, não vejo como
prosperar a exigência do crédito de Umberto César Bussadori, na condição
de sujeito passivo solidário. Por isto, deve essa pessoa ser excluída do presente
processo. (f. 147; sublinhas deste voto)

Prolatado o acórdão, proferido despacho informando que, por “um lapso desta
Unidade deixamos de encaminhar o Anexo I, no qual está juntado o TSPS (Termo de Sujeição
Passiva Solidária).” Tendo sido “o processo julgado sem o conjunto probatório completo,
encaminha[dos] os presentes autos para que (...) tom[adas] providências (...).” – despacho
colhido dos autos da obrigação principal no 10950.005771/2009-54, apreciados nesta mesma
sessão de julgamento.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005772/2009-07

Às f. 150/ss proferida nova decisão pela DRJ, dessa vez rechaçando
integralmente a pretensão dos recorrentes, que restou assim ementada:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/01/2010
INEXATIDÕES MATERIAIS - NOVO ACÓRDÃO.
Um novo acórdão deve ser proferido para exame de alegações e documentos
apresentados à unidade administrativa antes do julgamento original, embora
estes elementos somente tenham sido juntados aos autos após a prolação do
acórdão correspondente.
GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. INFRAÇÃO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei 5.212/91, a empresa entregar
a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições
destinadas à seguridade social.
EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Admitindo o próprio ex-sócio a sua participação na administração da empresa,
mesmo após retirada da sociedade, mantém-se a sua condição de sujeito
passivo solidário pelo pagamento do crédito tributário lançado.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação de lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA MAIS BENIGNA.
A Medida Provisória 449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009, alterou
o cálculo da multa aplicada por entrega de GFIP com omissão de fatos
geradores. Tal alteração atrai para o caso a aplicação do art. 106, 11, " c" do
CTN, devendo subsistir a penalidade pecuniária que for mais benigna para o
autuado.

Cientificados – vide AR às f. 161 – apresentaram, novamente em conjunto,
recurso voluntário (f. 163/187) reiterando as teses arguidas em sede de impugnação e acrescendo
preliminar de nulidade do segundo acórdão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Conforme relatado, nenhuma insurgência específica quanto à sanção aplicada
foi trazida pelo recorrente, seja em sua impugnação, seja em seu recurso voluntário. A multa ora
sob escrutínio encontra-se umbilicalmente atrelada às obrigações principais, apreciadas por esta
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005772/2009-07

eg. Turma, nesta mesma sessão de julgamento, nos processos de nos 10950.005771/2009-54 e
10950.005773/2009-43, tendo sido determinada a exclusão do responsável solidário em um
deles, porquanto noutro sequer atribuída. Peço licença colacionar as ementas dos
retromencionados autos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
SOLIDARIEDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE EM COMUM NO
FATO GERADOR. INDEFERIMENTO
Segundo art. 124 do Código Tributário Nacional, são solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, de modo que a responsabilidade solidária deve
ser imputada apenas quanto às operações das quais participou o devedor
solidário.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADQUIRENTE EM RELAÇÃO ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DO
PRODUTOR
RURAL
PESSOA FÍSICA.
A empresa que adquire produtos rurais junto a produtores rurais pessoa físicas
é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre a receita bruta do
produtor rural, conforme previsto nos artigos 25, I e II, e 30, III e IV, da Lei
8.212/91.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF
No 02.
As alegações alicerçadas na suposta inconstitucionalidade da norma esbarram
no verbete sumular de no 2 do CARF.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve ser
conhecido o recurso que aborda matéria alheia aos autos, narra fatos
inexistentes e pleiteia anulação de acórdão sequer proferido.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF
No 02. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES AO
SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
As alegações alicerçadas na suposta inconstitucionalidade da norma esbarram
no verbete sumular de no 2 do CARF.
Com arrimo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991 passível a atribuição de
responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica da
produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais,
para fins de recolhimento da contribuição ao SENAR.

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005772/2009-07

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para excluir
UMBERTO CÉSAR BUSSADORI do polo passivo do processo de no 10950.005771/2009-
54.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 212
DF CARF MF
Original